Tribunal: TJDFT
Processo: 0735465-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0735465-57.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF PACIENTE: MAURICIO DIAS DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada integrante do Núcleo de Prática Jurídica da UDF, em favor de MAURICIO DIAS DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental, em processo que o paciente é réu pela suposta prática dos crimes ameaça e desacato. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação e implica em cerceamento de defesa, uma vez que a prova dos autos evidenciaria dúvida sobre a higidez mental do acusado. Sustenta que o prontuário médico do paciente acostado aos autos demonstraria, de modo inconteste, que ele possui patologias de ordem mental, tanto que faz uso de medicações controladas. Requer, então, a concessão de liminar determinado a instauração do incidente de insanidade mental do paciente, com consequente suspensão da ação penal até seu desfecho regular. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. Admito o habeas corpus. Conforme jurisprudência do Tribunal, a decisão que indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental é irrecorrível, admitindo-se, entretanto, a impetração de habeas corpus, máxime se relacionado à tutela do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, o seguinte precedente: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIDA. 1. O presente recurso de apelação foi interposto contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de instauração de incidente de exame de insanidade mental do recorrente. 2. A decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental não é recorrível por apelação. Eventualmente, segundo parte da doutrina, pode ser impugnada por ação autônoma do habeas corpus. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1408817, 07398666720218070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo, então, ao exame do pedido liminar. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida. Com efeito, a decisão impugnada, Id 50555779, págs. 357/358, se escora em fundamentação consistente, na medida em que analisou o acusado conforme seu comportamento em audiência, ocasião em que “demonstrou lucidez, discernimento, estando bem orientado quanto ao tempo e espaço, além de narrar como os fatos ocorreram, segundo sua ótica”. Sobre os prontuários médicos, assentou que de fato registram diagnóstico de transtorno de personalidade, mas que se trata de quadro leve a moderado, causado pelo uso voluntário de drogas, sem afetação de sua imputabilidade. Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em manifestação prévia à decisão, o paciente já foi condenado por outros crimes, tanto que há algum tempo cumpre pena no sistema penitenciário, não havendo qualquer cogitação, nesse período, de evidência de possível incapacidade para discernir sobre a licitude ou ilicitude de condutas. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR